Tribunal: TJMT
Processo: 1005546-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005546-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[VALDEMAR BOROBO - CPF: 453.508.091-72 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS PALUDO FILHO - CPF: 010.866.651-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS SEM OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE MATERIAL DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ente estadual contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado da Reclamante, reconhecendo a nulidade do vínculo jurídico-administrativo firmado mediante sucessivos contratos temporários para o exercício da função de professora na rede pública, e condenando o Estado ao pagamento dos depósitos de FGTS com base no art. 19-A da Lei no 8.036/90. A agravante sustenta a legalidade das contratações com base na LC estadual no 600/2017 (alterada pelas LCs 719/2022 e 755/2023), e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias da Reclamante, ainda que precedidas de processos seletivos distintos, configuram desvirtuamento da regra do art. 37, IX, da CF/88; e (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade do vínculo por tal desvirtuamento, é devido o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sucessão de contratos temporários para a mesma função, no mesmo local e sem respeito ao interstício mínimo legal, descaracteriza a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da CF/88, configurando desvirtuamento da contratação temporária.

4.

A formalidade de novos processos seletivos não supre a ausência de intervalo legal entre os contratos quando há continuidade fática e funcional, conforme impõe o art. 18, IV, da LC no 600/2017, com redação da LC no 719/2022.

5.

A contratação reiterada e ininterrupta para suprimento de função permanente afronta os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, além do dever de realização de concurso público, previsto no art. 37, II, da CF/88.

6.

O reconhecimento da nulidade material do vínculo não implica o reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas gera efeitos indenizatórios, como o direito ao FGTS, conforme jurisprudência do STF no Tema 916 (RE 596.478/RR) e do STJ (AREsp 2298633).

7.

A decisão monocrática observou o princípio do
tempus regit actum
e aplicou corretamente a legislação vigente à época da contratação, sem retroação indevida de norma posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sucessiva contratação temporária de professor, com interrupções artificiais e sem observância do interstício legal mínimo, configura desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/88.

2.

O desvirtuamento da contratação temporária acarreta a nulidade material do vínculo e impõe o pagamento de verbas indenizatórias, como o FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

3.

A realização de processos seletivos distintos não afasta a continuidade fática da prestação de serviços e a natureza permanente da função, sendo irrelevante para fins de legalidade da contratação temporária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2o; Lei no 8.036/90, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, art. 18, IV (com redação da LC no 719/2022); Lei no 9.099/95, art. 46; CPC/2015, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 30.03.2016; STF, Temas 191, 308 e 916; STJ, AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 309127882), que deu provimento ao Recurso Inominado da Reclamante, reformando a sentença de improcedência e reconhecendo a nulidade do vínculo jurídico-administrativo firmado entre as partes, condenando a Reclamada ao pagamento de depósitos de FGTS correspondentes ao período efetivamente trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

A agravante alega que os vínculos contratuais firmados com a parte autora decorreram de processos seletivos distintos, amparados pela Lei Complementar Estadual no 600/2017 (com as alterações introduzidas pelas LCs 719/2022 e 755/2023), todos com prazos legais previamente estabelecidos, e sem qualquer desvirtuamento da regra do art. 37, IX, da CF. Argumenta ainda que não houve prorrogação sucessiva ou ilegal dos contratos e que as contratações atenderam ao excepcional interesse público, não configurando vínculo empregatício contínuo.

Postula, com base nisso, a reforma da decisão monocrática e o reconhecimento da validade dos contratos temporários, com o afastamento da condenação ao pagamento de FGTS.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, conforme registro nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante.

A controvérsia diz respeito à natureza jurídica das contratações sucessivas firmadas entre junho/2022 a dezembro/2024 para a função de professor, se estas configuram vínculo válido sob o regime excepcional do art. 37, IX da Constituição Federal, ou se houve desvirtuamento da norma, a ensejar a nulidade do vínculo e o direito ao FGTS.

A alegação de que novos processos seletivos afastariam a ilicitude não se sustenta. O princípio
tempus regit actum
impõe a aplicação da norma vigente à época da contratação. Logo, o descumprimento do interstício legal caracteriza desvirtuamento da contratação temporária, ainda que formalmente precedida de novo certame.

É incontroverso que a Reclamante exerceu função docente, de natureza essencial, contínua e permanente, quanto ao seu enquadramento no regime jurídico previsto pela Lei Complementar Estadual no 600/2017, já com as alterações introduzidas pela LC no 719/2022.

O primeiro vínculo contratual do Reclamante a ser analisado conforme delimitação, documentos juntados (Id. no 297437892), iniciou-se em julho de 2022, já sob a vigência da LC no 719/2022, que modificou a redação do art. 18 da LC no 600/2017.

Assim, não procede a tese de que se aplicaria a redação originária (intervalo de 12 meses), pois, à época da contratação, já estava em vigor a norma alterada, que reduziu para 40 (quarenta) dias o prazo de interstício para nova contratação de professores.

Na hipótese dos autos, findo esse contrato, houve nova contratação em 2023, sem observância ao interregno mínimo legal, o que caracteriza nulidade da recontratação. A prática de recontratação com meras interrupções formais viola tanto a LC no 600/2017 e suas alterações trazidas pela LC no 719/2022, quanto os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa, que passou a estabelecer:

“Art. 18. O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá: (...) IV – ser novamente contratado para a função de professor antes de decorridos 40 (quarenta) dias do encerramento de seu contrato anterior.”.

Ainda que tenha havido processos seletivos distintos e respeito formal aos prazos previstos nas legislações estaduais, o vínculo manteve-se materialmente ininterrupto e funcionalmente idêntico, o que descaracteriza qualquer transitoriedade ou excepcionalidade.

A jurisprudência do STF, nos Temas 551 e 916, não se restringe ao descumprimento de normas infraconstitucionais, mas fundamenta-se no desvirtuamento da contratação temporária e na utilização indevida dessa modalidade para suprir necessidades ordinárias e permanentes do serviço público, como ocorre na área da educação.

No caso dos autos, restou amplamente comprovado que a Reclamante laborou em anos sucessivos, mediante vínculos temporários reiteradamente renovados, desempenhando a mesma função, na mesma escola. A contratação por tempo determinado deixou de observar o caráter excepcional e temporário exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, o que autoriza o reconhecimento do desvirtuamento contratual.

Importante destacar que a decisão monocrática não incorreu em aplicação retroativa de norma nova, como alega a agravante, mas sim respeitou integralmente o princípio do
tempus regit actum
, aplicando a legislação e jurisprudência vigentes à época da prestação dos serviços.

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2o, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, IV, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, IV, da LC no 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13o salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a decisão, negando-se provimento ao recurso do Estado.

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2o, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma monocrática proferida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025